Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. O paciente possui uma condenação criminal transitada em julgado pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor. A prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.